Tribunal: STF
Processo: HC 269579
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de E.G.A. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em lei, considerando a condenação do agravante à pena privativa de liberdade de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 147 -A, § 1º, II, e art. 218-C, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com regime inicial semiaberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de regime prisional mais gravoso ao condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
4. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa relacionada ao princípio da insignificância em crime de furto, enquanto o presente caso versa sobre crimes previstos no art. 147-A, § 1º, II, e art. 218-C, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
(HC 1.052.353 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende a “alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e não para o regime semiaberto, visto ser o Paciente primário, não possuir maus antecedentes, não possuir histórico de descumprimento de medida protetiva e não terem sido mencionadas as circunstâncias desfavoráveis as quais levaram a decisão do Magistrado de 1º grau”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus. 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

No que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial, destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 

Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 

Nesse contexto, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto determinado com a justificativa da presença de circunstâncias judicias negativas.

Nesse mesmo sentido foi o ato dito coator:

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau impôs ao agravante uma reprimenda privativa de liberdade total de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, II, e art. 218-C, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando para o cumprimento o regime inicial semiaberto. 
Na ocasião, o sentenciante, quando da fixação do regime, destacou que a definição do regime intermediário deveu-se em razão de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fl. 35). 
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a qual se orienta no sentido de que as circunstância judiciais negativas justificam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. (grifei)

A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente